Tribunal: STF
Processo: AR 1996
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ARTIGOS 128 E 460 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA OU SEU CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME.



    1. O cabimento de ação rescisória se restringe às hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC. Seu principal escopo consiste em rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa.



    2. In casu, a decisão rescindenda se limitou a restabelecer a sentença de primeiro grau que, por sua vez, deferiu o pedido inicial nos exatos termos em que formulado. Assim, a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação aos artigos 128 e 460 do CPC/1973 não restou demonstrada, o que conduz à improcedência do pedido rescisório. 



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em caso de votação unânime.